Tribunal: TJMT
Processo: 1040837-94.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040837-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOILSON OSORIO SOUZA SERRA - CPF: 616.066.501-49 (RECORRENTE), PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI - CPF: 224.547.878-90 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1040837-94.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1040837-94.2023.8.11.0001

Recorrentes:

Joilson Osorio Souza Serra.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM
– POLICIAL MILITAR –
REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS
- I
NAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7o E 8o DO ARTIGO 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SÚMULA VINCULANTE 33 E TEMA 942, AMBOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INAPLICABILIDADE -S
ENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese haver o reconhecimento do tempo trabalhado na Polícia Militar como tempo especial e a possibilidade de sua conversão em tempo comum no Regime Geral de Previdência Social, há de se destacar que o contido na Súmula Vinculante n.o 33, Tema 942, do STF, não se aplica ao regime jurídico dos militares estaduais, mas sim aos servidores públicos, pelas especificidades do Sistema de Proteção Social dos Militares. Desse modo, a Súmula Vinculante n.o 33 e Tema n.o 942, de Repercussão Geral, que estendem os efeitos do artigo 40, § 4o, da Constituição Federal de 1988 aos servidores públicos, não se aplicam aos militares estaduais que são regidos por legislação própria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1040837-94.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1040837-94.2023.8.11.0001

Recorrentes:

Joilson Osorio Souza Serra.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Joilson Osorio Souza Serra.

Ação:
Declaratória de Reconhecimento de Tempo de Serviço.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

212625639
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais, sob o fundamento de que não há parâmetro a ser estabelecido quanto ao decidido no Tema n.o 942, do STF em relação aos militares.

Recurso Cível Inominado
(Id.

212625641
)
:
requer a reforma da sentença de origem, a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais. Defende que não há impedimento ou restrição de aplicação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.o 942 aos policiais militares.

Contrarrazões (Id.
212525644
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1040837-94.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1040837-94.2023.8.11.0001

Recorrentes:

Joilson Osorio Souza Serra.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se
de Ação Declaratória de Reconhecimento do Tempo de Serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais para a conversão do tempo especial em comum, proposta por
Joilson Osorio Souza Serra
em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual o recorrente, em síntese, requer a conversão do período trabalhado sob condições especiais em tempo comum, para fins de aposentadoria, aplicando-se o fator de 1.4 (um inteiro e quatro décimos) para cada ano trabalhado, reconhecendo o período de 13/11/2000 até 13/11/2019.

Constata-se dos autos que o recorrente ingressou na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em
13/11/2000
e possuía, no ano de 2019, aproximadamente
19 (dezenove) anos
de exercício da atividade policial militar. Em razão disso, sustenta que o recorrido não está cumprindo o disposto na Súmula Vinculante n.o 33 e Tema n.o 942 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que não está sendo aplicado o fator especial de contagem de tempo de serviço.

O recorrente defende que faz jus à contagem de tempo de serviço considerando 1(um) ano e 4 (quatro) meses para cada ano trabalhado porque exercem atividade perigosa e insalubre.

A controvérsia cinge-se em definir se os servidores militares estaduais possuem direito a aplicação ao regramento estabelecido na súmula vinculante n.o 33 e no tema n.o 942, ambos do Supremo Tribunal Federal.

A Súmula Vinculante n.o 33 do Supremo Tribunal Federal estabelece que:

“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica
”.

O Tema n.o 942 do STF, afetado pelo RE 1014286, diz respeito à
possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. Confira-se:

“Tese 942 STF: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”.

Ocorre que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu regime jurídico aos militares dos estados diverso dos servidores públicos, evidenciando que a previsão que a lei específica do ente federativo dispõe sobre ingresso, limite de idade, estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, nos termos do art. 42 § 1°, combinado com o artigo. 142, §3o, X da CF é diferente daquela prevista para os demais servidores públicos.

Assim, no caso do recorrente, não se aplica nenhuma das orientações, uma vez que se trata de policial militar, que possui regramento próprio e, portanto,
não abrangido como integrantes da categoria servidor público,
consonante reiteradamente firmado pelo STF, vejamos:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7o E 8o DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”,
dissociando os militares da categoria “servidores públicos”
,
do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1o, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7o, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8o e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.( STF - RE 596701, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020)
”.

Diante o exposto, em que pese haver o reconhecimento do tempo trabalhado na Polícia Militar como tempo especial e a possibilidade de sua conversão em tempo comum no Regime Geral de Previdência Social, há de se destacar que o contido na Súmula Vinculante n.o 33, Tema 942, não se aplica ao regime jurídico dos militares estaduais, mas sim aos servidores públicos, pelas especificidades do Sistema de Proteção Social dos Militares.

Desse modo, resta claro que a Súmula Vinculante n.o 33, Tema n.o 942, de Repercussão Geral, que estendem os efeitos do artigo 40, § 4o, da Constituição Federal de 1988 aos servidores públicos, não se aplicam aos militares estaduais, que são regidos por legislação própria, tal como ocorre no presente caso.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024